Tribunal: TJMT
Processo: 1042814-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042814-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO FELIPE DA SILVA - CPF: 711.341.414-16 (APELANTE), ELIZANDRO SANTANA SILVA - CPF: 063.023.531-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUCAS SOUZA PINTO - CPF: 042.490.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINDA MAXIMO DA SILVA - CPF: 045.675.571-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), DIEGO FELIPE DA SILVA - CPF: 711.341.414-16 (REU), SERGIO GOMES DIAS - CPF: 051.192.711-89 (REU), VITORIA EDUARDA PESSOA SOUZA - CPF: 058.076.282-33 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042814-21.2023.8.11.0002

APELANTE: DIEGO FELIPE DA SILVA, ELIZANDRO SANTANA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1)

RECURSO DE ELIZANDRO SANTANA SILVA
: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS, DELAÇÃO DOS COACUSADOS E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE [11.438,96KG (ONZE QUILOGRAMAS, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CENTIGRAMAS E NOVENTA E SEIS DECIGRAMAS) DE MACONHA];
2)
APELO DE
DIEGO FELIPE DA SILVA
:
2.1)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO PREJUDICADO – ATENUANTE ADOTADA NA DOSIMETRIA DA PENA;
2.2)
INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 – REJEIÇÃO – MODALIDADE PRIVILEGIADA NEGADA EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS – PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, pela apreensão da substância entorpecente e delação da participação de ELIZANDRO pelos coacusados.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Tendo sido reconhecida a confissão espontânea na dosimetria de pena de um dos acusados, resta prejudicado o pedido de aplicação da atenuante.

Se as provas coletadas na instrução processual são suficientes para demonstrar que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, é descabida a concessão do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042814-21.2023.8.11.0002

APELANTES: DIEGO FELIPE DA SILVA

ELIZANDRO SANTANA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
DIEGO FELIPE DA SILVA
e
ELIZANDRO SANTANA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, [autos PJE n. 1042814-21.2023.8.11.0002], que julgou a denúncia procedente e condenou o
primeiro apelante
à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa e o
segundo acusado
à reprimenda de 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A defesa de
ELIZANDRO
busca a sua absolvição, sob o argumento de que “
não há nenhuma prova capaz de incriminá-lo de forma concreta e inequívoca [...], mas apenas presunções de que a droga encontrada seria para comercialização”
, devendo prevalecer, no seu entendimento, a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 217187359].

Por sua vez,
DIEGO
pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, buscando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a minorante do tráfico privilegiado [doc. digital n. 217187349].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 217187361].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, se manifesta pelo desprovimento dos apelos
[doc. digital n. 221540696].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042814-21.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 18h00min, policiais receberam informações via GEFRON, que um veículo, modelo Fiat Argo, cor cinza, placa QOZ-9A65, havia feito um carregamento de drogas na cidade de Cáceres e estaria se deslocando em direção a Várzea Grande, pela BR-070, região do Trevo do Lagarto, bairro Novo Mundo em Várzea Grande/MT.

2) Diante disso, foram realizadas diligências a fim de localizar o veículo, obtendo êxito em encontrá-lo. Ao abordá-lo, foi constatado que havia três ocupantes, os denunciados DIEGO, SÉRGIO e ELIZANDRO, sendo notado que este utilizava um aparelho de monitoramento eletrônico e estava desligado. Em conversas, foi informado que o automóvel pertencia ao denunciado SÉRGIO.

3) Na sequência, ao realizarem busca veicular, os agentes localizaram 20 (vinte) tabletes de Maconha, na parte direita frontal do carro. Indagados sobre o ilícito encontrado, os denunciados afirmaram que estavam em direção ao bairro Construmat, nesta urbe, e no local, a denunciada VITÓRIA os aguardava para receber e descarregar o entorpecente.

4) Ato contínuo, a equipe se deslocou até o endereço indicado pelos denunciados, onde visualizaram VITÓRIA em frente a uma quitinete, momento em que os denunciados confirmaram que se tratava da pessoa que receberia a droga. Imediatamente foi realizada a abordagem, e em busca pessoal, localizaram com ela uma bolsa preta contendo 02 (duas) porções de Maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$ 1.000,00 (mil reais). Questionada, a denunciada relatou ser usuária e que compraria entorpecentes dos denunciados.

5) Em razão desses fatos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, DIEGO confessou que ele e SÉRGIO estavam transportando a droga e que a negociaram em Cáceres com uma pessoa de nome Francisco. Enquanto ELIZANDRO, negou a prática do crime, aduzindo que não sabia sobre as drogas e não tem envolvimento com os entorpecentes apreendidos. Por sua vez, VITÓRIA e SÉRGIO utilizaram-se do direito constitucional de permanecer em silêncio. (IDs 136812720, 136812723, 136812726 e 136812729)

6) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado ELIZANDRO, que ostenta executivo de pena pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

[...]

Assim, restou configurado que os denunciados DIEGO FELIPE DA SILVA, ELIZANDRO SANTANA SILVA, SÉRGIO GOMES DIAS e VITÓRIA EDUARDA PESSOA SOUZA, em conluio e união de esforços, transportavam e adquiriam droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]
”
(doc. digital n. 217187701).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente e condenou DIEGO FELIPE DA SILVA, ELIZANDRO SANTANA SILVA, Sérgio Gomes Dias e Vitória Eduarda Pessoa Souza pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sérgio e Vitória optaram por não recorrer da sentença – tendo-lhes sido certificado o trânsito em julgado da decisão condenatória –, enquanto ELIZANDRO busca sua absolvição por ausência de provas e DIEGO a reforma da dosimetria da pena.

DO RECURSO DE
ELIZANDRO SANTANA SILVA

No que tange à
absolvição
requerida pela defesa, as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal que lhe foi imputada na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 217187185), boletim de ocorrência n. 2023.326130 (doc. digital n. 217187186), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.470277 (doc. digital n. 217187190), laudo pericial da POLITEC (doc. digital n. 217187683), e nos depoimentos de testemunhas.

No exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, o perito criminal responsável atestou se tratar de “
22 porções, com massa bruta total de
11.438,96kg [...] com resultado positivo para presença de Cannabis Sativa L. (Maconha)”
(doc. digital n. 217187683).

No tocante à
autoria
, o Policial Militar JONY MARQUES DE MORAES, quando auscultado extrajudicialmente, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
[...] QUE foram repassadas informações via GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) que um veículo Fiat Argo Cinza de placas qoz-9a65 fez um carregamento de entorpecentes em Cáceres e que se deslocava para Várzea Grande pela Rodovia MT-070; QUE ciente da placa e modelo do veículo, o Depoente empregou diligências e logrado êxito em localizá-lo próximo ao antigo trevo do lagarto chegando em Várzea Grande; QUE na abordagem foi verificado que o veículo era ocupado pelos Suspeitos identificados Elizandro, Sergio e Diego e em seguida foi feita a busca pessoal e veicular; QUE o suspeito Elizandro faz uso de tornozeleira eletrônica porem o aparelho está desligado; QUE foi informado que o veículo Fiat Argo é de propriedade do Suspeito Sergio e na busca veicular foram encontrados 20 tabletes de substancia análoga à Maconha na parte direita frontal do carro; QUE indagados sobre os materiais disseram que estavam em direção a uma casa do Bairro Construmat para descarregar o Entorpecente, e assim foi feito o deslocamento com apoio da equipe FT90 até a casa indicada, onde foi visualizada a Suspeita identificada Vitoria em frente a uma Kitnet e neste momento os conduzidos disseram que ela receberia a Droga; QUE logo foi feita a abordagem e com esta Suspeita foram encontradas 01 bolsa preta contendo R$1.000,00 em espécie, 01 balança de precisão e 02 porções de substancia análogas a Maconha, a qual a mesma disse ser usuária e que compraria Drogas com os Suspeitos ocupantes do Fiat Argo;. [...]”
(doc. digital n. 217187191).

Semelhante são as declarações do Policial Militar PAULO LUCAS SOUZA PINTO (doc. digital n. 217187192).

Nos seus interrogatórios, DIEGO e ELIZANDRO asseveraram:

“[...] que foi com o Conduzido Sérgio na última Segunda-Feira para Cáceres para "ficar com uma menina" naquela Cidade; QUE SÉRGIO mora em Chapada dos Guimarães e é conhecido do Interrogado; QUE SERGIO foi para Cáceres para visitar sua família que é daquela Cidade; QUE o Interrogado não conhece o conduzido ELIZANDRO só sabe dizer que o mesmo pegou carona com o SERGIO para vir até esta Cidade; QUE o Interrogado afirma que quando saíram da Cidade de Cáceres hoje pela manhã, pararam em um Posto de Combustível; QUE no local havia um Indivíduo chamado FRANCISCO que veio conversar com o Interrogado perguntado se o mesmo não queria ganhar um Dinheiro; QUE FRANCISCO ofereceu R$2.000,00 para o Interrogado trazer o Entorpecente apreendido junto com SERGIO; QUE FRANCISCO combinou com o SERGIO também, mas não sabe dizer quanto o mesmo pagaria para SERGIO trazer o entorpecente em seu Veículo; QUE FRANCISCO mandou a localização da casa da conduzida VITORIA no Celular do Interrogado e disse que o valor seria pago quando entregassem a Droga na Casa de VITORIA; QUE quando estavam chegando no Trevo do Lagarto nesta Cidade foram abordados pela PM onde foram presos e conduzidos com os entorpecentes até esta Central; QUE o Interrogado afirma que ELIZANDRO não tem nada a ver com o ocorrido; QUE quem aceitou trazer os entorpecentes e depois receberem por isto foi o Interrogado e Sérgio; QUE o Interrogado afirma não vender Drogas e diz ser Trabalhador e inclusive voltaria a trabalhar no próximo dia 21; QUE o Interrogado afirma que trouxe o Entorpecente porque estava "precisando de dinheiro"; QUE afirma que a Droga ficaria na Casa de VITÓRIA; QUE volta a salientar que conhece somente o Conduzido SERGIO; QUE toma ciência que será Autuado pelas práticas de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico”
(DIEGO - doc. digital n. 217187197).

“
[...]

que pegou carona com SERGIO para vir até Várzea Grande em busca de emprego; QUE diz não tem nada a ver com o entorpecente apreendido e não fez nenhum acerto para trazer a Droga; QUE SERGIO é seu amigo desde a infância e não sabe dizer se o mesmo vende entorpecentes; QUE toma ciência que será Autuado pelas práticas de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico”
(ELIZANDRO – doc. digital n, 217187651).

Em juízo, sobre os fatos debatidos no recurso convém destacar os depoimentos das testemunhas, PAULO e JONY, e os interrogatórios dos acusados, DIEGO, SÉRGIO e ELIZANDRO.

Nesta etapa, os agentes de segurança, PAULO e JONY, ratificaram os depoimentos prestados extrajudicialmente, acrescentando:

“
Paulo
: De acordo com o Boletim, temos parceria com o GEFRON, vem muita informação para nós deles de veículos que transportam droga da fronteira para Várzea Grande, Cuiabá para distribuir e esse veículo que abordamos no dia é um dos alvos do GEFRON de que possivelmente estaria entorpecentes porque já era um veículo monitorado e estaria passando pela BR sentido Cuiabá-Várzea Grande, solicitou nossa abordagem. Nisso, fizemos a abordagem, localizamos o entorpecente no veículo, estava no banco da frente [...]. Se não me engano estava numa bolsa, no lado do passageiro em frente.

MP
: Quem olhava então já constatava que era entorpecente?

Paulo
: Sim, inclusive o veículo exalava um cheiro muito forte. Aí os mesmos que estavam lá no veículo disseram que iriam entregar em Várzea Grande, no bairro Construmat [...]. Destinaria a uma terceira pessoa, uma menina que ia receber. Eles foram no camburão da viatura, indicaram o local, chegamos lá e ele falou que a menina ia receber em frente a uma casa. Nisso foi visto uma mulher na frente de uma quitinete [...]. Abordamos essa menina, na bolsa dela teria uma grande quantidade de dinheiro [...] para comprar entorpecentes deles e se não me engano umas porções de substância análogas à maconha.

MP
: Por eles seria essa pessoa que iria receber?

Paulo
: É. Foi através deles que chegamos até ela.

Defesa
: Você falou que chegaram à localização dela através deles? Como que foi?

Paulo
: Sim, eles falaram que não queriam assumir a responsabilidade da droga e que só estariam transportando até o local, que já tinha uma pessoa no local para receber e que seria uma menina”
(arquivo digital – nome da mídia: 1042814-21.2023.8.11.0002 - TEST. PAULO.mp4).

Jony
: Após a informação do GEFRON, a gente aguardou o veículo na estrada, próximo ao Trevo do Lagarto, já tinha a placa e tudo, visualizamos o veículo e decidimos realizar a abordagem, aí visualizamos uma sacola bem na frente do carona, no assoalho, deu de visualizar uma certa quantidade, estava até aberta uma bolsa, os tabletes, só não recordo a quantidade [...]. Aí um dos celulares deles estava aberto, com GPS e localização para onde eles estavam deslocando e deu no endereço de uma menina que morava numa quitinete no Cristo Rei. Aproveitamos essa localização [...] esse ensejo de que eles estavam levando a droga para poder verificar a situação [...] não sabíamos se era para um comprador ou se iam deixar guardados [...]. Nesse local nos deparamos com essa menina lá, tinha três [...] conduzida só a dona da casa. Ela estava na frente da quitinete esperando. Tinha alguma coisa na bolsa dela, acho que era mais para o uso dela.

MP
: E os demais denunciados [...] esclareceram o transporte [...]?

Jony
: Eles estavam vindo de Cáceres [...]. Eles falaram que estavam trazendo. Eram transportadores, mas não para quem haviam recebido e para quem estavam levando.

MP
: O senhor falou que estava bem no banco da frente já aberto, o que era uma bolsa, uma caixa [...]?

Jony
: Era uma bolsa.

MP
: Todos tinham conhecimento daquilo alí, não tinha como falar que não era?

Jony
: Sim, senhor.

Juiz
: [...] só para esclarecer [...] dois pontos só: nem precisou fazer busca no automóvel, só de parar o carro vocês já visualizaram a mala aberta e tinha droga dentro, é isso?

Jony
: Sim, senhor.

Juiz
: Segundo ponto, consta na denúncia que vocês chegaram até a menina com informações dos três acusados, mas hoje você mencionou que foi pelo GPS que estava aberto [...] era aquele aplicativo que guia? Tipo Waze, Google Maps? Ou os senhores pegaram o celular deles, abriram e foram até o local? Pois, tem veículo que liga o celular na mídia do carro e aquilo fica ligado durante a viagem [...], era isso que estava aberto ou não?

Jony
: Nesse momento da abordagem tinham duas equipes, eu vi que já estava aberto, os policiais já tinham olhado, então não sei falar se era um aplicativo [...].

Juiz
: A minha dúvida é a seguinte: eles estavam indo para esse lugar guiado pelo GPS [...]?

Jony
: Isso. Já estava aberto alí. Se guiando pelo aparelho que estava aberto [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1042814-21.2023.8.11.0002 - TEST. JONY.mp4)

Corroborando as declarações dos agentes de segurança, DIEGO narrou:

Diego
: Eu vim para o Mato Grosso para procurar emprego, eu estava na casa de uma prima minha [...], na volta entrei em contato com o SERGIO e ele me disse que estava em Cáceres e eu perguntei se tinha como ele me dar uma carona para Chapada que eu ia voltar para trabalhar. Nessa a gente parou em um posto de gasolina para abastecer [...] tinha uma camionete [...] esse tal de Francisco e ofereceu dinheiro para a gente levar essa mochila. A gente aceitou, na inocência [...] e no Trevo do Lagarto estava a viatura esperando a gente e aconteceu esse enquadro [...].

Juiz
: A droga foi entregue para vocês dentro de uma mochila?

Diego
: Isso, mas ele não falou para a gente onde ia deixar [...].

Juiz
: Quem estava no banco do motorista?

Diego
: O ELIZANDRO, eu estava no banco de trás.

Juiz
: A mochila estava no pé dele?

Diego
: Estava e o motorista era o SÉRGIO. O motorista estava com o celular na mão, mas não dava de ver [...]. Estava nas pernas.

MP
: Quanto que o senhor ia ganhar para trazer a droga?

Diego
: Ofereceram dois mil reais.

MP
: A droga estava lá na frente?

Diego
: Estava.

MP
: O ELIZANDRO quando entrou perguntou o que era aquilo ou que era o cheiro?

Diego
: Perguntou, o cheiro estava muito forte. Falamos que íamos entregar a droga e que só estávamos esperando o rapaz mandar a localização do local.

MP
: Ele não tinha relação direta, mas sabia que tinha essa droga?

Diego
: Sim, sabia”
(arquivo digital – nome da mídia: 1042814-21.2023.8.11.0002 - INT. DIEGO.mp4).

SÉRGIO acrescentou:

“
Sérgio
: Na volta peguei os meninos. Dei uma carona para os meninos. O DIEGO e o ELIZANDRO [...] que ele vinha para Cuiabá caçar serviço. Nisso que a gente estava saindo do Município, paramos em um posto para abastecer, chegou um indivíduo numa camionete preta [...], ofereceu para mim se queria ganhar um dinheiro. Levar um produto para ele até Várzea Grande, sem pensar [...] aceitei e ele me deu uma bolsa preta [...] nisso coloquei no banco da frente, mas tava tudo tampado, não tinha como ninguém ver. Ele falou que era para deixar no Bairro Construmat [...].

Juiz
: Então estavam os três no carro, chegou um desconhecido para o senhor e perguntou se queria levar a bolsa, o senhor não sabia o que tinha dentro e nem os demais, é isso?

Sérgio
: Isso, exatamente. Nessa negociação entrou o DIEGO também, não sei o que ele falou para o cara. Nisso negociamos para levar [...].

Juiz
: O senhor falou que a droga tem um ‘vapor’, o senhor sentiu esse vapor?

Sérgio
: Ah, doutor. A gente sente né? Fiquei meio assim. Já estava a caminho e decidi levar [...]. Chegando em Várzea Grande, estava com meu celular na localização da minha ficante que é a Vitória. Pessoal abordou a gente lá [...].

Juiz
: O senhor tinha no seu celular a posição dela [...], a Vitória é sua ficante [...], você precisava de localização para chegar até ela?

Sérgio
: [...] precisava, pois eu não conheço Cuiabá e Várzea Grande.

Juiz
: Nesse dia você tinha a localização dela no seu celular, mas estava fechado ou ele estava aberto e o GPS já estava te guiando pelo caminho para chegar na casa dela [...]?

Sérgio
: Quando eu ia chegar no Trevo do Lagarto, eu pedi para o menino ligar a localização na casa da minha namorada, para eu chegar lá [...]. Lá perto da casa dela ia ser onde eu ia deixar a mercadoria [...].

Juiz
: No Trevo então foi ligado o GPS? Quando os policiais pegaram já estava ligado?

Sérgio
: Isso [...]. Porque eles não pediram nem senha nem nada para a gente.

MP
: Os demais [...] que estavam com você sabiam do transporte também?

Sérgio
: A gente parou no posto.

MP
: Ah, então eles acompanharam a proposta, estavam juntos?

Sérgio
: Isso, isso”
(arquivo digital – nome da mídia: 1042814-21.2023.8.11.0002 - INT. SERGIO.mp4).

Por sua vez, o apelante revelou:

Elizandro
: Eu tinha recém-saído da penitenciária [...] minha tornozeleira eletrônica estava com falha no carregador [...]. A Central pediu para eu vir para Cuiabá [...], a minha tornozeleira não estava pegando [...]. Eu não tinha dinheiro nenhum [...], peguei e pedi carona para o SÉRGIO que eu conhecia ele faz tempo [...]. Eu entrei em contato com ele [...], se ele poderia me ajudar [...]. Eu tinha acabado de sair da cadeia [...] era por tráfico [...]. Simplesmente peguei uma carona [...].

Juiz
: O senhor veio sentado em qual banco do carro?

Elizandro
: No banco da frente, do lado do motorista.

Juiz
: A mochila com a droga estava no seu pé?

Elizandro
: Estava, tinha uma bolsa de zíper, grande, estava na frente do carro. Até perguntei pro menino o que era e ele falou que era umas caixas.

Juiz
: E não estava um cheiro forte de maconha no carro?

Elizandro
: Não, em nenhum momento.

Juiz
: Eles foram buscar o senhor para dar carona?

Elizandro
: Isso [...].

Juiz
: A mochila já estava nesse local?

Elizandro
: Estava sim [...].

Juiz
: Isso foi antes de sair de Cáceres?

Elizandro
: Sim.

MP
: O senhor perguntou o que era aquela mochila?

Elizandro
: Falou que eram umas caixas de sapato [...].

MP
: Eles comentaram o que estavam fazendo em Cáceres?

Elizandro
: Não, eu nem cheguei a perguntar [...].

Juiz
: Elizandro, quem botou o localizador no telefone do SÉRGIO para chegar no destino? Foi o senhor?

Elizandro
: Em nenhum momento.

Juiz
: O telefone dele tava ligado para chegar em determinado ponto?

Elizandro
: Não, ele não estava nem usando o aparelho dele, ficava dentro do bolso dele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1042814-21.2023.8.11.0002 - INT. ELISANDRO.mp4)

Como se vê, os policiais militares – nas duas oportunidades em que foram ouvidos – asseveraram ter procedido a abordagem do veículo Fiat Argo, onde estavam os apelantes, e que localizaram as drogas, em uma bolsa, que estava alocada na frente do banco do passageiro. Narraram ter dialogado com os tripulantes, que informaram ter recebido os tabletes de maconha e estavam transportando para a residência de Vitória, que iria comprá-los. Declararam ter se deslocado para o endereço informado e, no local, realizaram a prisão da coacusada na frente da residência, e no interior da bolsa dela, encontraram uma balança de precisão, uma grande quantidade de dinheiro e algumas porções de entorpecentes.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente
quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos
, como se vê nos seguintes arestos:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez que
a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando as versões dos agentes de segurança, o coacusado, DIEGO, relatou em juízo que estava no veículo junto com os demais coacusados. Disse que, em determinado momento, quando pararam em um posto de gasolina, um indivíduo chamado ‘Francisco’ lhes abordou e entregou a bolsa contendo os tabletes de maconha. Acrescentou que o entorpecente foi alocado no banco da frente do passageiro, local onde ELIZANDRO estava sentado. Relatou que ele tinha ciência das drogas no automóvel, pois o cheiro estava ‘muito forte’ e evidente. Por fim, informou que iriam receber R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte dos estupefacientes.

SÉRGIO narrou ao juízo que deu uma carona para ELIZANDRO e DIEGO, e que se deslocavam de Cáceres/MT para Cuiabá/MT. Disse que, durante o trajeto, parou em um posto de combustível para abastecer o seu veículo, momento que foi abordado por um indivíduo em uma camionete preta, o qual lhe propôs que transportasse uma bolsa contendo droga para a cidade de Várzea Grande/MT. Revelou que a ‘negociação’ foi feita na presença dos demais acusados. Acrescentou não ter conhecimento do conteúdo da bolsa, mas que sentiu o ‘vapor’ do entorpecente quando colocou o objeto no interior do seu automóvel. Asseverou que estavam próximos do ‘Trevo do Lagarto’ quando foram abordados pelos policiais militares. Declarou que estava com seu celular desbloqueado e com o GPS ligado, pois não conhece muito as ruas da cidade. Relatou que o ponto de entrega das drogas era bem próximo à residência de sua ficante, Vitória. Por fim, afirmou que os policiais pegaram seu celular e se deslocaram ao ponto indicado no aplicativo.

A toda a evidência, percebe-se que os depoimentos dos acusados são contraditórios entre si e com as próprias palavras de ELIZANDRO. Além disso, as afirmações prestadas pelo apelante – no sentido de não ter envolvimento com o transporte das drogas – está totalmente órfã das provas produzidas na instrução processual.

Neste ponto, convém destacar que a questão foi debatida e considerada na sentença, cujos argumentos também adoto como razões desta decisão:

Veja-se que basicamente a versão encampada por Sergio e Diego dão conta de que teriam recebido a droga em um posto, por meio de uma

proposta de um desconhecido, quando os três réus já estavam no

veículo, já a caminho desta localidade.

Nada mais longe da verdade. O próprio réu Elizandro os desmentiu

quando afirmou que a mala já estava no veículo quando os demais

passaram para apanha-lo.

Certamente há aí uma versão criada visando excluir responsabilidades,

dentre elas a do próprio Elizandro, que levava a bolsa malcheirosa nos

pés e agora quer convencer ser inocente e também de Sérgio, que pretende, com a versão em questão, emplacar uma tese de erro de tipo.

Não há a mínima chance da existência de erro de tipo no caso em

questão.

Então, é certo que a bolsa malcheirosa já estava no veículo muito antes

de saírem da cidade, sendo certo que todos sabiam do seu conteúdo.

[...]

Ademais, também é possível verificar a responsabilidade de

ELIZANDRO, pois, embora alegado desconhecimento da prática de

crime permanente, DIEGO, em seu interrogatório, narrou ter

respondido a ELIZANDRO que estava transportando drogas e que o

rapaz iria mandar a localização de onde deveriam entregar a

encomenda.

Somando-se a isso, os demais acusados, SÉRGIO e DIEGO, em seus interrogatórios, e também os policiais, informaram que o carro estava

com forte odor de maconha, e a mochila estavas nos pés de

ELIZANDRO, não sendo possível crer na sua ingenuidade.

[...]

Frise-se que quando o localizador do local da entrega da droga foi

recebido por Sergio, este, por estar dirigindo, passou o telefone para

quem estava ao seu lado, no caso Elizandro, para programar o GPS

com aquele localizador, o que foi devidamente realizado, valendo

mencionar que desde a fase inquisitorial, restou afirmado por Diego que

aquele era o local da entrega, o que revela a participação efetiva de

Elizandro nos atos em questão”

De mais a mais, as contradições existentes nos depoimentos do apelante e dos demais acusados, além de fragilizar a negativa de autoria suscitada pela defesa, também dão mais credibilidade às declarações dos agentes policiais, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Aliás, a “
simples negativa de autoria pelo acusado,

desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das

declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as

quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo,

conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório
” [TJMT, Ap.

119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA

CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se

mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, conforme se

infere dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“[...] A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões

recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser

considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial

pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, pelo frágil e

inverossímil álibi invocado pelo acusado [...]”
(N.U 1006877-83.2021.8.11.0045, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado

em 16/08/2022, Publicado no DJE 21/08/2022)

“
[...] a delação inquisitorial de um dos

apelantes, acerca da propriedade compartilhada da droga, o interesse na obtenção de recursos para aquisição de drogas com claro intuito mercantil, e

os depoimentos policiais em Juízo, sustentam a condenação, tornando

infactível a absolvição por anemia probatória [...]
” (N.U

0004575-83.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL

PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,

Publicado no DJE 22/04/2022)

“
[...] É imperiosa a manutenção da condenação do

apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios

jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria

do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se

registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo

para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e

congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual

[...]
" (N.U 1002132-60.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em

02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Desse modo, imperiosa a manutenção da condenação de ELIZANDRO pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

DO APELO DE DIEGO FELIPE DA SILVA

A defesa de DIEGO se insurge em relação à dosimetria da pena imposta, buscando o reconhecimento da confissão espontânea e a minorante do tráfico privilegiado.

Em relação à atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, percebe-se que o pedido encontra-se
prejudicado
, uma vez que o juízo singular a considerou na segunda fase da dosimetria da pena,
verbis
:

“Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui

em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, alínea “d”,

do Código Penal. Nessa toada, aplico a fração de 1/6 e REDUZO a

pena intermediária para o patamar de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias multa”

Noutro giro, mostra-se descabido reconhecer a causa de diminuição de pena relacionada ao tráfico privilegiado.

Digo isso porque a dedicação do apelante às atividades criminosas está demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, pela apreensão das drogas, bem como na prova oral produzida.

Neste ponto, valho-me do respeitável parecer do Procurador de Justiça, José de Medeiros, cujos argumentos elucidam, com clareza solar, a dedicação do apelante com as atividades criminosas,
verbis
:

“De fato, diante das circunstâncias do crime, restou evidenciado nos autos que

o apelante atuou como integrante de um grupo criminoso para cometer o crime de tráfico

de drogas.

As evidências que descrevem o envolvimento do réu para cometer o crime a

mando de organização criminosa são os seguintes: a) o réu estava agindo em conjunto

com os outros 3 acusados: Elizandro, Sérgio e Vitoria. Nessa ocasião, é relevante

mencionar o suspeito conhecido como ‘Francisco’, que entregou a bolsa de

entorpecentes em Cáceres para os réus, mas que não pode ser formalmente identificado

pelas autoridades; b) a própria situação de ter um terceiro na cidade de Cáceres

chamado de ‘Francisco’, envolvido no planejando da entrega do entorpecente, cujo

destino final seria a cidade de Várzea Grande, na residência da acusada Vitória, já

evidencia uma estrutura organizada para a prática de crimes; c) a expressiva quantidade

de entorpecentes, somada as demais circunstâncias citadas, revela que o apelante não

se trata de traficante ocasional.

Como bem assentou o d. Magistrado singular, outro ponto que atesta o

envolvimento do acusado Diego em atividades criminosas é que, durante seu depoimento

na fase judicial, o réu, assim como os demais envolvidos, fez questão de não revelar a

identidade dos demais envolvidos na prática criminosa. Tal fato evidencia o compromisso

do acusado em proteger o grupo criminoso, ocultando a identidade dos demais

envolvidos”
(doc. digital n. 221540696 – p. 8).

Nesse contexto, a rejeição do pedido está justificada na dedicação do apelante às atividades criminosas, suficientemente demonstradas pelas provas amealhadas na instrução processual, como visto.

Em reforço, colaciono recentes julgados da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA [...] No caso concreto,
a causa especial de diminuição de pena deixou de ser aplicada em razão de os fatos terem envolvido a atuação do agravante em uma rede organizada e voltada para a prática do tráfico de drogas, que visava o transporte de 5.320kg de maconha
.
Também foi ressaltado o modus operandi da prática delitiva
, em que o entorpecente estava acondicionado em veículo [...]
sob promessa de pagamento em dinheiro, além da participação de terceiro na empreitada criminosa
. 3. Desse modo, verifica-se que o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para não aplicar a pretendida causa de diminuição de pena
não foi exclusivamente a quantidade de droga apreendida, mas também a sua associação a outros elementos que evidenciavam a dedicação do agente ao tráfico de drogas, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.11.343/2006
. [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem validamente considerou as circunstâncias fáticas do crime para concluir pela habitualidade delitiva do agravante, tendo em vista a logística que envolve o transporte de 450kg de maconha por longo trecho
[...],
próximo à zona de fronteira, além do alto custo da empreitada criminosa e do contato direto com contratante e remetente da droga, são indícios do profissionalismo no tráfico de entorpecentes
. 3. Agravo regimental não provido
” (AgRg no HC n. 885.880/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024